Tribunal: STF
Processo: ARE 1357713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado - Servidor público estadual – Pretensão de incorporação dos décimos referentes à "Gratificação de Função" no período em que ocupava a função de "Professor Coordenador Pedagógico", entre 2008 a 2012 - Posterior nomeação para o cargo efetivo de PEB II – Rompimento do vínculo funcional anterior com a Administração Pública - Sentença de improcedência - Servidor admitido pela Lei nº 500/74 que pediu dispensa para, no mesmo dia, tomar posse no mesmo cargo de PEB II, após aprovação em concurso público – Inexistência de ruptura do vínculo laboral com a Administração Pública - Admissibilidade - Provimento parcial ao recurso do Autor.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dos autos extrai-se que o Autor foi admitido para o cargo de Professor da Educação Básica II (PEB II) de 16/02/1998 a 31/01/2013, com fundamento na Lei no 500/74 (fls. 22/25). É incontroverso o fato de que o Recorrente exerceu as funções de "Professor Coordenador", no período de 29/07/2008 a 31/01/2013, com a consequente incorporação da gratificação aos seus vencimentos enquanto admitido em caráter temporário (fls. 22/25). Nesse passo, segundo informações prestadas pela Diretoria de Ensino da Região de Jales, o Autor foi dispensado a partir de 01/02/2013 e nomeado para o cargo de PEB II, em caráter efetivo, na Escola Estadual Prof. Maria Pereira de Brito Benetoli, em Auriflama, a partir de 01/02/2013, ou seja, tomou posse no mesmo dia em que solicitou a sua dispensa (fls. 22/25). Portanto, conclui-se que não houve ruptura do vínculo anterior com a Administração Pública Estadual quando de seu ingresso no cargo efetivo de PEB II, uma vez que foi obrigado a pedir a dispensa para assumir idêntico cargo no mesmo dia. Além disso, ressalte-se que a gratificação pleiteada foi instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.018/2007, sendo incorporada aos vencimentos para todos os fins, já que concedida sem qualquer requisito especial, bastando estar em efetivo exercício.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Bonificação por resultado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.148/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 7/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.148.538/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/10/18 e RE nº 927.429/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente